Tribunal: TJMT
Processo: 1030151-45.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030151-45.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO - CPF: 209.300.891-20 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1030151-45.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ISABEL JACINTA DE FIGUEIREDO

Recorrido(s): BANCO BMG S.A.

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – SUPOSTA AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE PROVA DA FALTA DE MARGEM – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inscrição por suposta ausência de margem consignável, incumbe ao banco comprovar que realizou a notificação do consumidor, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo comprovação da alegação de ausência de margem consignável, de rigor o reconhecimento da falha na prestação dos serviços, sobretudo diante ausência de notificação do consumidor quanto à suposta ausência de margem.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a relação jurídica entre as partes, sendo devida a inclusão do nome da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a inscrição ora discutida é indevida, posto que todos os empréstimos que realizou junto a Recorrida foram realizados na modalidade consignada, ou seja, os descontos são realizados diretamente sobre sua aposentadoria.

Afirma que a alegações feitas em contestação acerca de suposto refinanciamento da dívida não condizem com a realidade, já que o contrato firmado deveria ter sido encerrado em 2017.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, posto que restou demonstrado nos autos que houve inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 2.244,52 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) em virtude de ausência de desconto de parcelas referentes a empréstimo consignado.

A promovente afirma na inicial que todos os empréstimos realizados junto ao banco foram na modalidade consignada, de modo que os pagamentos ocorreram mediante descontos diretamente sobre sua aposentadoria, conforme os holerites dos últimos 05 (cinco) anos apresentados.

A parte promovida, em defesa, alega que a promovente realizou renegociações e que se encontra inadimplente com relação a parcelas a partir de abril/2017, bem como que “... a responsabilidade de realizar os descontos é do órgão pagador. Em não havendo desconto a autora deveria ter efetuado o pagamento via boleto bancário, o que não ocorreu. Portanto, não houve qualquer falha do réu, mas sim o exercício regular de seu direito, ante a mora da autora”.

Diferente do que entendeu o magistrado, vejo que a existência de relação jurídica foi confessada desde a inicial, de modo que o que se discute no presente caso é a suposta inadimplência da consumidora e legalidade da inscrição ocorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

A promovente informou desde a inicial que possui contrato junto ao banco promovido, de modo que lhe assiste razão quando sustenta que contratou o empréstimo consignado, com previsão de desconto diretamente sobre sua aposentadoria, de modo que não pode ter o seu nome inscrito por falha da parte promovida, que não efetuou o desconto em folha como autorizado, e nem lhe comunicou o fato.

A tese ausência de pagamento consubstanciada na perda de margem não restou comprovada nos autos, não havendo qualquer comprovação pelo banco de que informou a parte promovente acerca da impossibilidade de desconto por ausência de margem, de modo que não lhe facultou o pagamento do débito por outros meios, ônus que lhe incumbia. Não persiste a alegação de que o banco não possui responsabilidade pela ausência de descontos e que a consumidora deveria ter efetuado o pagamento por boleto, posto que o banco não comprovou que comunicou a promovente e, muito menos, que encaminhou qualquer boleto bancário.

Sendo as parcelas do empréstimo devidas, caberia ao banco comprovar que realizou a notificação da consumidora, o que não ocorreu no presente caso, restando caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Ante a ausência de notificação, é indevida a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Portanto, restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados.

Para fixação do valor do dano moral devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico além de evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

Os juros, em se tratando de relação contratual, fluem a partir da citação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, bem como para declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 2.244,52 (dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022